Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor buscando a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. Aduz que há diversas provas que na sentença que não foram analisadas e que atestam sem dúvidas a negligência e a omissão do SAMU.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se, de fato, houve a negativa por parte dos atendentes do Samu em transportar a paciente, genitora do autor, para um hospital público, justificando seu encaminhamento pela família para um hospital particular. 2.1. De acordo com o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2.2. A responsabilidade civil do Estado pelo dano decorrente de conduta omissiva é igualmente objetiva e depende da demonstração de ato omissivo dos agentes estatais, do nexo de causalidade e do dano. 2.3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
3. Dos autos é possível extrair que em 10/04/21, às 10h36, o autor chamou o Samu em sua residência uma vez que sua genitora se encontrava com dor no corpo, cefaleia, desvio de rim e alteração na fala, tendo sido registrada uma necessidade de intervenção necessária, diante de um pré-diagnóstico de problemas neurológicos/AVC (gravidade nível 01 – severa). 3.1. O serviço solicitado pelo requerente foi enviado à sua residência por volta das 10h41, chegando às 10h56, oportunidade em que teve início o atendimento. Ocorre que foi constatado que a senhora Maria Tereza estaria sofrendo com uma crise de ansiedade generalizada sem desvio de rima, força muscular preservada, sem queixa de dor ao exame clínico, apresentando vômitos, mal-estar e fraqueza, glicemia de 176 mg/dl, contudo, consciente e orientada. 3.2. Na sequência, às 11h35, os atendentes registraram a necessidade de remoção da paciente para a UPA do Recanto das Emas/DF. Por volta das 12h18 registrou-se a informação de que a genitora do autor teria sido removida por meios próprios. Às 12h19 ela deu entrada no Hospital de Águas Claras informando estar sentido mal-estar generalizado associado a epigastralgia progressiva, de moderada intensidade e irradiação para dorso, com dispneia leve, lipotimia e náuseas, sem vômitos, negando dor torácica, alterações do hábito intestinal, queixas urinárias, palpitação ou outros sintomas. 3.3. Cabe ressaltar que ela foi reavaliada e diante de várias hipóteses graves, às 14h58, foi requerida sua internação em UTI. Já às 17h29 realizou uma tomografia computadorizada de tórax, que identificou um aneurisma sacular no arco aórtico, logo após a emergência da subclávia esquerda, com sinais de rotura, moderado a volumoso hemotórax à esquerda, e enfisema pulmonar em grau moderado. 3.4. Frisa-se que por volta de 00h10, do dia, 11/04/21, a senhora Maria Tereza foi submetida a uma cirurgia, passando por tratamentos fisioterápicos e medicamentos, vindo a falecer por volta das 3h17, do dia 12/04/21.
4. A partir dos fatos e das provas juntadas aos autos é possível verificar que não houve falha na prestação do serviço realizado pelo Samu. Isso porque o autor telefonou para o Samu informando a suspeita de problemas neurológicos/AVC por parte de sua mãe, de modo que, diante da suspeita de caso grave foi enviada uma equipe, rapidamente, à casa do requerente, que realizou o primeiro atendimento. 4.1. A equipe realizou testes a fim de verificar a preservação da força muscular e o desvio de rima, obtendo resultados negativos. Também procuraram constatar se a paciente estaria sofrendo com dores compatíveis a um infarto, os quais foram negados pela senhora Maria Tereza. Dessa forma, o que se atestou é que os sintomas sentidos pela paciente não eram compatíveis com os inicialmente relatados ao Samu, motivo pelo qual foi aconselhado que ela fosse encaminhada a uma unidade de saúde. 4.2. Quanto à alegação da parte autora e das testemunhas de que foi oferecida água com açúcar à paciente não há qualquer registro realizado pela equipe de atendimento em relação a este ponto, muito menos acerca de estetoscópio quebrado. 4.3. Dos documentos anexados ao feito é possível extrair que foi indicada a remoção da paciente para a UPA do Recanto das Emas, o que não foi concretizado por escolha da família. Além disso, em que pese a existência de divergência entre as versões dadas pelas testemunhas e a equipe do Samu, consta da documentação apresentada o relato de que existia um receio da família, da paciente se contaminar com Covid-19, e, por isso, resolveram fazer o seu transporte por conta própria. 4.4. Nos registros oficiais observa-se que a senhora Maria Tereza apresentava um quadro de ansiedade generalizada, bem como outras queixas. Ademais, não tem como aduzir que o serviço público foi prestado de maneira inadequada pela equipe do Samu, uma vez que o aneurisma roto de aorta torácica só poderia ser identificado através de exames complexos, como os que foram feitos pelo hospital no qual a paciente foi internada. 4.5. Diante disso, o que se constata é que o serviço de atendimento de urgência agiu de acordo com seu protocolo e enviou corretamente uma equipe para verificar a real situação da paciente. Ocorre que ao chegar lá, os profissionais puderam verificar que o problema da genitora do autor era outro que não o inicialmente narrado, e em decorrência disso houve indicação para que a paciente fosse removida à UPA do Recanto das Emas. 4.6. Nessa linha, inexiste qualquer omissão ou negligência, relativa ao serviço prestado pelo Samu, muito menos existência de nexo de causalidade apto a evidenciar um elo entre o dano ocorrido e a conduta realizada pelos agentes públicos.
5. Ademais, quanto aos danos materiais (ressarcimento das despesas operadas com os custos hospitalares e funerários) também não faz jus o requerente, tendo em vista que inexiste o liame entre a causa e o dano ocorrido, ou seja, entre o atendimento realizado pelo Samu e o que culminou com o óbito da senhora Maria Tereza. Assim, não é possível imputar ao DF os gastos realizados pelo autor.
6. Sobre a existência ou não de relação jurídica entre a paciente e o hospital não é possível afastar qualquer responsabilidade e atribuí-la ao DF. 6.1. Destaca-se que, embora seja dever do Estado prestar assistência médico-hospitalar à população, oferecendo os meios necessários àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do seu tratamento, não pode o Poder Público arcar com o custo de procedimento médico realizado em nosocômio particular, ainda que emergencial, por livre escolha do paciente, que optou por não aguardar a disponibilidade do tratamento na rede pública. Tanto é assim que nem mesmo foi solicitada a inscrição da paciente na lista da Central de Regulação de Leitos Hospitalares. 6.2. Os familiares da paciente, apesar de terem sido orientados pelo Samu para removê-la à UPA do Recanto das Emas, decidiram procurar por um hospital particular, apesar da senhora Maria Tereza não ter plano de saúde e não ter ocorrido recusa do atendimento por parte do DF e nem impossibilidade de realizá-lo. 6.3. Assim, ainda que o valor das despesas relativas à internação e tratamento sejam altas, houve autorização do autor, o qual se obrigou através de contrato a cumprir o pacto e a quitar o valor obtido com a prestação dos serviços. 6.4. Portanto, agiu com a devida correção a sentença ao julgar improcedentes os pedidos da inicial, razão pela qual deve ser mantida por seus irrespondíveis fundamentos..
7. Apelação desprovida.